Tribunal: TJDFT
Processo: 0703293-86.2024.8.07.0013
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E EDUCACIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. MONITOR ESCOLAR EXCLUSIVO. NECESSIDADE COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra decisão que determinou a disponibilização de monitor/educador exclusivo para criança com com encefalopatia crônica não progressiva, com dificuldades de locomoção e necessidade de auxílio para higiene pessoal e tarefas escolares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado está obrigado a disponibilizar monitor escolar exclusivo para atender a estudante com necessidades especiais comprovadas; (ii) analisar se tal obrigação viola os princípios da separação dos poderes, da isonomia e da reserva do possível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à educação como direito fundamental e social está previsto na Constituição Federal (art. 6o e art. 208, III) e é complementado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 54, III) e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (arts. 4o, III, e 58), que asseguram atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino.
4. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015) consagra o direito ao sistema educacional inclusivo e de qualidade, em todos os níveis, garantindo o desenvolvimento pleno do estudante conforme suas necessidades.
5. Laudos médicos e o estudo de caso anexados ao processo comprovam que a criança possui necessidades específicas, inclusive para locomoção, alimentação e higiene, evidenciando a imprescindibilidade do monitor exclusivo para evitar prejuízo ao seu desenvolvimento educacional.
6. Não se verifica violação aos princípios da separação dos poderes, da isonomia e da reserva do possível, pois a determinação judicial decorre do cumprimento de normas constitucionais e infraconstitucionais que asseguram o direito à educação inclusiva e especializada.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 205, e 208, III; ECA, art. 54, III; Lei no 9.394/96, arts. 4o, III, e 58, §§1o e 2o; Lei no 13.146/2015, art. 27.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1821145, 0702171-09.2022.8.07.0013, Rel. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 22/02/2024, DJE 15/03/2024; TJDFT, Acórdão 939171, 20140111223469APC, Rel. Nídea Corrêa Lima, 1a Turma Cível, j. 28/04/2016, DJE 19/05/2016.

(ve)